Tribunal: CARF
Processo: 10980.013865/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013865/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.469 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
G J CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade, apresentada em
06/11/2008 (fls. 21), contra Despacho Decisório do Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba
(fls. 18) que se declarou incompetente para apreciar a postulação do contribuinte a fls.
01, na qual solicita inclusão no Simples Nacional, retroativamente a 01/07/2007.
A requerente manifesta exaustivamente na peça contestatória de fls. 21, que a
vedação que está a obstar a sua inclusão no sistema simplificado de recolhimento de
tributos retroativamente a julho de 2007, tem como exclusiva motivação pendências
junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Alega que estava com pendência cadastral,
sem culpa, pois que estava com a situação irregular era o Shopping, no qual a empresa
estava situada. Afirma que houve a regularização do Shopping junto à Prefeitura
Municipal, não sendo justo que o contribuinte tenha que pagar mais impostos, se tiver
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013865/2007-88
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013865/2007-88

que pagar pelo Lucro Presumido, com conseqüência de multas para entrega de
obrigações acessórias pagando um erro que não é seu.
Alega que entregou a DIPJ no sistema Simples Nacional em 26/06/2008 e foi
acatada pela SRFB. Argumenta que para a empresa gerar empregos é preciso que não
seja penalizada, sendo que somente são 6 meses que deve retroagir a Opção do
Simples Nacional, pois a partir de 01/01/2008, esta regular.
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ/CTA, conforme
acórdão n. 06-31.472 (e-fl. 47), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
A manifestação de inconformidade contra indeferimento de inclusão retroativa
no Simples Nacional submete-se ao rito processual definido em legislação
específica do ente federado que indeferiu a pretensão.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 53), no qual
apresenta os seguintes fundamentos:
Diz que “Foi dada entrada na RECEITA FEDERAL em 31 de outubro de 2007,
apresentando documentos, que existiam pendências de alvará no CNPJ da Filial, sendo que esta
já estava baixada junto a JUCEPAR em 06/08/2007 e o no CNPJ também já tinha sido
baixado.”
Afirma que “Como houve dificuldade na liberação do alvará, para o endereço
atual da loja ‘matriz e única sede da empresa’, referente ao Shopping em si, na sua área total,
que é de responsabilidade da Prefeitura. O alvará só foi liberado em 22/09/2008 e já esta
liberado em definitivo.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explico.
A instância a quo não conheceu da Manifestação de Inconformidade do ora
Recorrente em razão da falta de competência do ente federado para julgamento da contenda, no
caso, a União, conforme indicam os excertos seguintes:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013865/2007-88

A questão da lide sustenta-se, no caso presente, na determinação da
competência do ente federado para julgar a contenda sem adentrar, destarte, em
matéria de mérito.
Reputo que qualquer dúvida se resolve à luz do comando do art. 8o, §1° da
Resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional -CGSN- n° 04, de 30 de maio de
2007 que dispõe sobre as competências dos entes federados para julgar os litígios que
venham a ser instaurados em relação ao sistema simplificado em comento, ei-lo:
Art. 8o. Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal
integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o
indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
§ 1° O indeferimento de que trata o caput submete-se ao rito processual definido em
legislação especifica do respectivo ente federado.
Neste diapasão, trilha o comando do art. 11 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, pois vejamo-lo:
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que
foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente
admitidos.
A RFB não está dotada de competência para decidir acerca da manifestação de
inconformidade do contribuinte, neste caso, sendo que a mesma deverá ser
encaminhada à prefeitura municipal de Curitiba.
Diante do exposto, é de se concordar com o Despacho Decisório da DRF/CTA,
fls. 18, que decidiu pelo indeferimento do pedido formulado pelo contribuinte para
retroagir a opção pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2007.
(...)
No Recurso Voluntário, o Recorrente recalcitra em não contestar os fundamentos
expressos tanto no Despacho Decisório denegatório quanto no acórdão de Manifestação de
Inconformidade, não conhecida pela instância a quo, limitando-se a apresentar afirmações que
não fazem referência ou atacam a base normativa que sustentou os indeferimentos.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, o recurso não merece ser
conhecido, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013865/2007-88

A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital